Tribunal: STF
Processo: RE 553053
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS
   DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
2.      Dissentir-se
   quanto ao enquadramento da agravante, empresa prestadora de
   serviço, dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório,
   contribuição para o SESC e para o SENAC, implicaria,
   necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que
   disciplina a espécie. Ofensa indireta à Constituição.
   Inviabilidade do extraordinário.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.